Tribunal: CARF
Processo: 12644.000358/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12644.000358/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
POLAR AIR CARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/08/2007
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 16/08/2007
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA IMPORTADA.
TRANSPORTADOR AÉREO. RESPONSABILIDADE
É do transportador aéreo a responsabilidade de carga ingressada no país com
tratamento do tipo TC4 (carga de trânsito imediato que não seja destinada ao
armazenamento), até a entrega ao agente transportador rodoviário ou ao
proprietário. Constatado o extravio, exige-se dele os tributos inerentes à
importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12644.000358/2007-21
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa de
Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata este processo de Notificação de Lançamento do resultado da Vistoria
Aduaneira realizada em função da falta de mercadoria.
Tendo em vista que o Termo de Vistoria não constava no processo, o mesmo foi
encaminhado a repartição de origem para que fosse providenciado, o que foi feito
através da anexação do processo de n°12644.000308/2007-43.
Consta do Termo de Vistoria Aduaneira Oficial, f1s.18/19 do processo anexo:
"À vista dos documentos juntados ao processo, constata-se que a carga chegou neste
Aeroporto Internacional de Viracopos em 0710512007, Termo de Entrada 07001986-0,
sendo informado no sistema MANTRA pela importadora quantidade de 01 (uni) volume
pesando 35.000 Kgs, com tratamento de carga 4 - TC4 (trânsito imediato)constando as
indisponibilidades "31 — Carga Pátio com Prazo vencido ".
Solicitado o volume à depositária para proceder vistoria, foi informado que não foi
localizado, faltando, portanto, a totalidade da canga constituída de 4.000 caixas,
contendo 1.165 (uni mil cento e sessenta e cinco) unidades da referência P4-641 3.2G
800HT (partes de circuito integrado e microconjunto, eletrônicos), confornne fatura da
Hewlett-Pakard! S. de R.L (IMaico) de n°AAI10051900.
Questionados os presentes a apresentarem provas excludentes de responsabilidade,
informaram estes não terem conhecimento de fatos que possam ter dado causa ao
extravio do volume/mercadorias. "
Conclui, por fim, a comissão:
"Considerando ter ocorrido o extravio das mercadorias retro descritas;
Os esclarecimentos prestados a esta Comissão pelo Transportador Aéreo, no que tange a
"custódia" que é a guarda da carga, o que não corresponde, pois no ato da Vistoria, o
próprio representante afirmou que a empresa efetuou a planilha do volume em questão e
não ocorreu a baixa com a saída de canga ao Transportador Rodoviário. E também, o
artigo593, Decreto n° 4.543/2002, § único, esclarece que: "presume-se a
responsabilidade cio depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem
protesto ".
Considerando que não foram trazidos a esta Comissão de Vistoria dados ou informações
que possam caracterizar, de forma inequívoca, a autoria da ação que cansou o extravio
da carga;
Considerando que os registros no sistema MANTRA não apontam a entrega da
referida carga pelo transportador ao depositário INFRAERO.
Considerando que, nos termos do artigo 16 da IN SRF n ° 1021/94,"A carga cujo
tratamento imediato não implique destinarão para armazenamento deverá
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

permanecer sob controle aduaneiro, em área própria, previamente destinada pelo
chefe da unidade local da SRF, sob responsabilidade do transportador ou do
desconsolidador de carga"
grifo nosso
Em conformidade com o disposto nos artigos 72, § 1o, 73 inciso II alínea "c", 104
inciso I, 581, 587, 591 e 592 inciso VI, do Decreto n'4.5431/2002, no art. 16 da IN SRF
no1021/94, no art. 80 da Lei n° 10.833/2003, e no artigo 3o, §1o, da Lei n° 10.864/2004,
esta Confissão de Vistoria atribui ao transportador aéreo a empresa POLAR AIR
CARGO, CNP.I 02.227.10810001-47, a responsabilidade pelo Imposto de Importação,
IPI, Contribuições e multas incidentes sobre as mercadorias extraviadas. "
A Infraero — Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto
Internacional de Viracopos, através de seu representante, se manifestou através do
documento de fls. 16/17, do processo anexo.
Ciente em 16/08/2007 da Notificação de lançamento de fls, 01, a interessada
apresentou a impugnação de fls. 04/21, onde em síntese alegou:
- no tocante ao polo passivo da obrigação imposta, há de se questionar a
presença apenas da ora autuada (transportador de fato). Não há a presença do Agente
de Carga (transportador de direito ou contratual), que deveria ter sido colocado no
pólo passivo da respectiva Notificação de Lançamento e na Vistoria Aduaneira;
- a Autoridade Aduaneira, considera o disposto no artigo 592, inciso VI do
Decreto 4.543/02 como fundamento legal para atribuir ao transportador a
responsabilidade pelas informações prestadas no tocante aos conhecimentos de
transporte, porém a Autoridade Administrativa cometeu equívoco ao atribuir a
responsabilidade à Companhia Aérea;
- a Autoridade Aduaneira não se atentou ao que dispõe os artigos 4°, 8o e 16 da
IN SRF 102/94; bem como o que dispõe o artigo 30, caput e parágrafo 2° do Decreto
4.543/02, em que determina que as informações prestadas à Secretaria da Receita
Federal são de responsabilidade do desconsolidador de carga (Agente de Carga),
fazendo assim a responsabilização do agente de carga da operação, no âmbito da
responsabilidade tributária. Ora, se a responsabilidade pela informação e a guarda da
carga consolidada é do Agente de Carga, por que a lavratura da Notificação de
Lançamento só há a indicação do transportador de fato como sujeito passivo;
- as mercadorias são consolidadas por agente de carga, com tratamento de carga
não destinada ao armazenamento imediato e, portanto, este é que deve figurar no polo
passivo da Notificação de lançamento e ser responsabilizado pelo extravio ou avaria
ou qualquer outro tipo de ilícito aduaneiro;
- não ficou demonstrado a forma de cálculo do II e do IPI, a mesma também, se
torna nula uma vez que não ficou demonstrada a obtenção da base de cálculo e
apuração dos valores devidos, desrespeitando o direito do contribuinte de ter
conhecimento das operações matemáticas para obtenção de valores devidos de
impostos;
- tal ocorrência narrada, está dificultando o direito à ampla defesa e
inobservando as normas constantes do art. 50, inciso II, que trata da motivação do ato
administrativo e do 60, que trata do direito à ampla defesa, ambos da Lei n° 9.784/99;
- quanto a forma de cálculo do PIS/PASEP e COFINS, a mesma também se
torna nula, unia vez que não ficou demonstrada a obtenção da base de cálculo e
apuração dos valores devidos, desrespeitando a IN SRF 572, de 22/11/2005, é que
dispõe sobre como deve ser efetuado o cálculo das contribuições tratadas neste tópico;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

- caso não acolhidas as preliminares no reconhecimento da insubsistência e/ou
nulidade da Notificação de Lançamento, seguem as questões meritórias a serem
analisadas;
- muito embora tenha atribuído ao TRANSPORTADOR a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos e multa, tendo em vista o artigo 16 da Instrução Normativa
SRF 102/94, há de se levar em consideração "in caso " que não há enquadramento
perfeito do referido dispositivo legal, uma vez que a carga foi pesada e manipulada
pela INFRAERO, depositário provisórios dos bens em trânsito, a qual exerceu
custódia sobre o volume, tendo por conseguinte a transferência da responsabilidade
tributária para a mesma nos termos do artigo 593 do Regulamento Aduaneiro Decreto
4.543/02, bem como do inciso II do artigo 104 do mesmo diploma legal;
- tal mercadoria teve sua descarga, uma vez que se encontra em posse da
depositária relação de volumes descarregados para o presente termo quando do
momento da "quebra" (desconsolidação da carga). Sendo certa a necessidade da
apresentação do referido controle do depositário no presente processo, uma vez que na
data dos fatos o procedimento de descarga não previa a entrega de uma cópia do dito
controle ao Transportador Aéreo Internacional;
- configura-se com a descarga a transferência de responsabilidade para o
depositário, ou seja, a entrega da carga ao mesmo, unia vez que a legislação não deixa
claro, isto é, não estabelece procedimento formal para a transferência da posse;
- a impugnante apresentou a autoridade aduaneira documentos probatórios que
demonstram que a responsabilidade pelo extravio é do agente de carga;
- ante a tais documentos probatórios, a autoridade aduaneira, que presidia a
Vistoria Aduaneira Oficial, deveria ter aplicado os dispositivos elencados no item
acima, cujo nome é "DO SUJEITO PASSIVO."
- quanto à afirmação de que nos registros no sistema MANTRA não apontam a
entrega da referida carga pelo transportador ao depositário, cabe esclarecer que estas
informações estão constantes no sistema TECAPLUS e são informadas pela própria
INFRAERO (depositário fiel) e que não há como ser imputada pela Cia. Aérea
(transportador de fato), também se faz necessário informar que o TECAPLUS não é
sistema informatizado oficial para efeitos da Vistoria Aduaneira, tal fato nos remete a
uma melhor avaliação, por parte da Autoridade Aduaneira, dos demais documentos
acostados a esta Notificação de Lançamento;
- ainda sobre o que consta no SISTEMA TECAPLUS, requer juntada de tela
comprobatória de transferência da posse do volume ora em estudo para a INFRAERO.
Tal fato demonstra que o DEPOSITÁRIO é quem deu causa a este por sua vez, deverá
indenizar a SRF;
- requer a INSUBSISTÊNCIA da presente Notificação por não estarem
presentes elementos de prova suficientes para determinação do momento exato do
extravio e qual seu responsável;
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO II (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
• Data do fato gerador: 16/08/2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - A responsabilidade pelos
tributos apurados em relação ao extravio de mercadoria será de quem lhe
tenha dado causa.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA
Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA (Sistema Integrado
de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento) o registro
de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada (art 6°, inciso I, da IN 102/94).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa apresentou as seguintes argumentações:
a) Em sede preliminar: insuficiência de provas da infração cometida e falta de
demonstração da obtenção da base de cálculo e a consequente apuração dos valores devidos; e
b) No mérito: ilegitimidade do sujeito passivo (transportador) e responsabilização
do Depositário (Infraero) e agente de carga.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente processo trata de notificação de lançamento de tributos sobre a
importação, atinentes ao Imposto de Importação (alíquota zero), Imposto sobre Produtos
Industrializados, PIS e COFINS, totalizando o montante de R$ 22.822,63, lavrados contra a
Recorrente, em decorrência de extravio de mercadorias ocorrida sob a responsabilidade do
transportador, nos termos dos artigos 72, 73, 75, 90, 97, 104, 581, 702 e 703 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n.° 4.543/2002), artigo 80 da Lei n.° 10.833/2003, artigos 1.°, 3 o, 4.°, 6.°,
7.°, 8.° da Lei n.° 10.865/2003.
Segundo consta no Termo de Vistoria Aduaneira presente nos autos, a empresa
FOXCONN CMMSG IND.DE ELETRÔNICOS LTDA., CNPJ 08.285.374/0001 -02, solicitou
vistoria oficial da carga acobertada pelo MAWB 403-7174.0216 HAWB 5LN1330, nos termos
do artigo 581 do Regulamento Aduaneiro, tendo concluído que foi extraviado o total do lote, o
qual foi consignado em 01 (um) volume, sendo constatada na vistoria a responsabilidade do
transportador aéreo Polar Air Cargo pela avaria.
A carga teria chegado ao Aeroporto Internacional de Viracopos em 07/05/2007,
termo de entrada 07001986-0, sendo informado no sistema MANTRA pela transportadora a
quantidade de 01 (um) volume pesando 35,000 kgs, com tratamento de carga 4 - TC4 (trânsito
imediato), constando as indisponibilidades "31 — Carga Pátio com Prazo Vencido".
Solicitado o volume para proceder vistoria, foi informado que o volume não foi
localizado, faltando, portanto, a totalidade da carga constituída de 4.000 caixas, contendo 1.165
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

(um mil cento e sessenta e cinco) unidades da referência P4-641 3.2G 800HT (partes de circuito
integrado e microconjunto, eletrônicos), conforme fatura da Hewlett-Packard, S. de
R.L.(México) de n.° AAH0051900. A Autoridade Aduaneira, então, questionou os participantes
da vistoria (representante do Importador, representante da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, depositária e representante da transportadora aérea Polar Air
Cargo) sobre o ocorrido e os instaram a apresentar provas excludentes de responsabilidade, mas
eles informaram que não teriam conhecimento de fatos que pudessem ter dado causa ao extravio
do volume/mercadorias.
Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar as pretensões do Contribuinte
em suas argumentações.
Das preliminares
Em sede preliminar, a recorrente alega a nulidade da autuação fiscal em diversas
passagens da sua defesa, em vista da insuficiência de provas da infração cometida e falta de
demonstração da obtenção da base de cálculo na apuração dos valores devidos. Tais fatos
constatados, segundo a recorrente, atentou contra o seu direito de defesa, incorrendo na hipótese
de declaração de nulidade prevista no inciso II do art.59, do Decreto no70.235/72.
Observa-se nos autos que a autuação foi fundada no Termo de Vistoria lavrado
em 13/08/2007, no qual foi constatada a falta da totalidade da carga constituída de 4.000 caixas,
contendo 1.165 (um mil cento e sessenta e cinco) unidades da referência P4-641 3.2G 800HT
(partes de circuito integrado e micro conjunto, eletrônicos). No referido termo, está descrita com
detalhes a conduta comissiva ou omissiva que ensejou a infração autuada, bem como o
enquadramento legal utilizado para a responsabilização do transportador.
O referido termo de vistoria faz parte do processo de vistoria no
12644.000308/2007-43 que foi juntado, por apensação, ao processo ora analisado no dia
18/03/2010 (fls. 38), determinado pela DRJ à Unidade de Origem, antes do julgamento do
processo em primeira instância.
Ademais, observa-se que o representante legal da empresa recorrente participou
da vistoria e tomou ciência do termo de vistoria, o que confirma que a recorrente sempre teve
acesso a este documento, tanto que nas defesas apresentadas (impugnação e recurso voluntário)
demonstra que tem pleno conhecimento do conteúdo do Termo de Vistoria pois descreve o
conteúdo dele em detalhes e aborda suficientemente os vários aspectos da autuação.
Dessa forma, entendo que o lançamento encontra-se devidamente lastreado pelos
elementos de prova constantes nos autos, não incidindo qualquer das hipóteses de nulidade
previstas no art.59 do Decreto no70.235/72.
O segundo questionamento quanto a falta de demonstração da obtenção da base de
cálculo e a consequente apuração dos valores devidos, entendo que também não procede a
reclamação, isso porque constata-se que na notificação do lançamento constam os valores dos
tributos apurados e no processo de vistoria no12644.000308/2007-43, anexado a este processo
por apensação, constam a fatura original do produto importado, as alíquotas utilizadas e o
demonstrativo de cálculo dos tributos lançados (fls.4 e 25).
Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito.
Mérito
Do Sujeito Passivo e da Responsabilidade do Transportador
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

No mérito, a recorrente tenta eximir-se da responsabilidade ao afirmar não haver
nos autos comprovação do nexo causal entre a responsabilidade atribuída e a infração, condição
essa necessária à responsabilização da Recorrente na qualidade de transportadora, nos termos do
inciso V, do art.592, do Regulamento Aduaneiro de 2002 . Dessa forma, pugna que seja afastada
a responsabilidade da transportadora pelo extravio das mercadorias importadas e seja atribuída a
mesma ao depositário (Infraero) que mantinha a custódia no momento do extravio.
A fim de provar o alegado, diz que trouxe aos autos prova de que a empresa
depositária exerceu custódia das mercadorias, qual seja, a tela do sistema TECAPLUS1 com
informações sobre a transferência de posse alimentadas pela própria INFRAERO. Assim, uma
vez que a mercadoria teria sido descarregada, já havia custódia da depositária quanto à
mercadoria e que diante de tal situação deveria tomar as providências do art. 582 e 583 do RA2.
Configura-se com a descarga a transferência de responsabilidade para o depositário, ou seja, a
entrega da carga ao mesmo, uma vez que a legislação não deixa claro, isto é, não estabelece
procedimento formal para a transferência da posse. E mais, se há a ocorrência do fato gerador do
imposto de importação (art. 72 do RA), presume-se a entrada da mercadoria e por conseguinte a
transferência de responsabilidade sobre os volumes para a depositária (INFRAERO) (art. 593 do
RA).
|Em que pese as considerações da recorrente, noticia-se nos autos que a
mercadoria continuaria sob a responsabilidade do transportador aéreo, mesmo localizando-se
dentro da área de trânsito, uma vez que a mercadoria extraviada tratava-se de carga importada do
tipo TC-4 (trânsito imediato). Instada a esclarecer o fato, a Infraero se posicionou no sentido de
negar que possuísse a custódia das mercadorias extraviadas, nos seguintes termos:
Conforme própria IN da Receita Federal SRF no102/94 e n°.248/02, toda carga TC-4 é
de responsabilidade do Transportador Aéreo mesmo dentro da área de trânsito. Podemos
entender que custódia nada mais é do que a guarda da carga, onde se guarda com
segurança, cargas com tratamento de carga TC-6 é armazenada e dá-se a transferência
da responsabilidade da carga no momento da atracação. O mesmo não ocorre com
cargas com tratamento TC-2 e TC-4 onde a responsabilidade da Cia Aérea cessa ao
entregar os volumes ao Transportador Rodoviário e não a Infraero.
(...)
Por este motivo, as Cias Aéreas possuem a liberdade de circular dentro da área de
Trânsito Aduaneiro, possuem box e, no caso da Polar usufruem de Agentes de Proteção
sendo 04 (quatro) funcionários na área do Recebimento 24 horas por dia , planilhando
todos os volumes que são despaletizados até adentrarem à área reservada à Cia Polar
dentro da área de TC-4. Caso não fosse a custódia da carga da própria Cia Aérea, por
dual preocupariam com tanta segurança?

1 Trata-se de sistema da Infraero de uso contínuo de toda Rede Teca para gestão de armazéns em tempo real, para
controle do armazenamento de cargas, da cobrança de tarifas, da cobrança de serviços, das flexibilizações e dos
processos desde a atracação à entrega da carga.
2 Da Vistoria Aduaneira
Art. 582. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com diferença de peso, com indícios de
violação ou de qualquer modo avariado, deverá ser objeto de conserto e pesagem, fazendo-se, ato contínuo, a devida
anotação no registro de descarga, pelo depositário.
Parágrafo único. Sempre que o interesse fiscal o exigir, o volume deverá ser cerrado com dispositivo de segurança
pela fiscalização aduaneira e isolado em local próprio do recinto alfandegado.
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de extravio, registrar a
ocorrência em termo próprio, disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

A IN SRF no102/94 citada disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro e no seu art.16
dispõe sobre o responsável sobre a carga de tratamento imediato (controle de carga
desembarcada não Destinada a Armazenamento):
Art. 16. A carga cujo tratamento imediato não implique destinação para armazenamento
deverá permanecer sob controle aduaneiro, em área própria, previamente designada pelo
chefe da unidade local da SRF, sob a responsabilidade do transportador ou do
desconsolidador de carga.
(negrito nosso)
Resta claro no indigitado dispositivo que, no caso de carga de tratamento
imediato, que não seja destinada a armazenamento, a responsabilidade permanece com o
transportador ou do desconsolidador de carga até que seja entregue ao próximo elemento da
cadeia, que no caso seria o transportador rodoviário ou o próprio importador.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no4.543/2002), à época vigente, previa a
responsabilização do transportador pelo extravio das mercadorias sob a sua cautela nos seus
arts.591 e 592, nos seguintes termos:
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
(...)
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
(...)
(negrito nosso)
Como se sabe, a legislação transcrita adotou a responsabilidade presumida do
transportador que teve mercadoria extraviada quando estava sob a sua custódia. Tal
responsabilidade se caracteriza como relativa, isto é, permite prova em contrário do
transportador para excluir esse ônus.
No caso concreto, entendo que a recorrente não logrou êxito nesse intento, pois, a
única prova que trouxe visando a exclusão de sua responsabilidade, qual seja, a tela do sistema
TECAPLUS, não se mostra hábil para comprovar a transferência da custódia da mercadoria para
a Infraero. O sistema TECAPLUS sequer trata-se de sistema de dados oficiais. Além disso, a
folha constando apenas alguns dados da mercadoria carece das formalidades legais essenciais
para ser aceito como transferidor da custódia, principalmente as assinaturas dos envolvidos.
Na exclusão de responsabilidade pelo extravio de mercadorias, cada agente
envolvido na importação (TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO) dispõe de
mecanismos e salvaguardas, previstos na legislação, para eximir sua responsabilidade em face do
próximo elo da corrente. Se o agente não usou desses mecanismos ou salvaguardas ao entregar a
carga, pressupõe-se que a carga permaneceu sob sua custódia, assumindo toda a responsabilidade
por danos e avarias constatados, nos termos da legislação anteriormente citada.
Nos autos, portanto, não há qualquer elemento de prova hábil no sentido de que a
mercadoria foi armazenada pelo depositário (Infraero), com consequente transferência de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

custódia. O procedimento para que isso tivesse ocorrido compreenderia a conferência da carga
recebida para armazenamento pelo depositário e o registro no qual se informaria, no sistema
MANTRA (Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento), a
quantidade, peso e eventual avaria da carga. Nesse momento, é que ocorreria a transferência da
responsabilidade do transportador para o depositário. Porém, nenhuma informação nesse sentido
consta nos autos, pois, em verdade, a carga foi de trânsito imediato que independe de
armazenamento, mas que deve ficar sob controle aduaneiro em área predeterminada pela
Autoridade Aduaneira, sob a responsabilidade do transportador, até que seja transferida a outro
agente.
Todos os elementos presentes nos autos, portanto, apontam na direção de que a
custódia da mercadoria importada permaneceu com a transportadora quando foi extraviada.
Da mesma forma, há no recurso a tentativa de atribuir responsabilidade ao
desconsolidador/agente de carga, reivindicando que este também fosse incluído no polo passivo.
Sobre a inclusão no polo passivo do agente de carga, essa questão foi bem
analisada pelo Conselheiro José Henrique Mauri (acórdão no 3301003.446, de 27 de abril de
2017), que diferenciou as responsabilidades atribuídas ao agente de carga e ao transportador,
dentro das suas áreas de competência. Com a devida vênia, adoto as razões de decidir do citado
voto, nos termos do trecho abaixo transcrito:
O recorrente questiona o fato de não constar no pólo passivo nenhum agente de
Carga. Alega que, sendo o Agente de Carga equiparado ao transportador aéreo
internacional, no âmbito da responsabilidade tributária, e sendo ele (o Agente de
Carga) o responsável pela informação de carga consolidada, deveria constar como
sujeito passivo na autuação, na forma do artigo 30, caput e parágrafo 2o do Decreto
4.543/02.
Da Prestação de Informações pelo Transportador
Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre
as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
[...]
§ 2o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
[...]
Não assiste razão a recorrente. Vejamos.
Em se tratando de extravio de mercadoria, detectada em ato de conferência final
de manifesto, não vejo como afastar a responsabilidade do transportador sob a
alegação de que tal falta decorreria de falha imputável ao agente de carga.
O Decreto no 4.543, de 2002 Regulamento Aduaneiro não deixa margem para
outra interpretação. Confira-se o que diz o art. 592, fruto do Decreto Lei 37/66, art. 41:
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver:
[...]
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

I no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea “d” do inciso III
do art. 628; e
[...]
[Destaquei]
O dispositivo acima transcrito é cristalino. O comando é translúcido: o
transportador é o responsável por extravio de carga manifestada.
Embora o art. 30, § 2o do Decreto 4.543/02 tenha atribuído responsabilidades
ao Agente de Carga, essa responsabilidade está correlacionada à consolidação e
desconsolidação da carga e as conseqüências dali decorrentes. A responsabilidade pelo
efetivo transporte da carga, desde o recebimento para transporte (pelo transportador)
até a efetiva entrega no destino, não pode ser transferida a terceiro, tampouco ao
Agente de Carga.
As etapas e responsabilidades de um e de outro não se confundem, enquanto o
Agente de Carga é responsável, na origem, pelos atos relacionados ao preparo
documental visando liberação da carga para embarque e, noutra ponta, pelo preparo
documental para disponibilizar a carga para o início do despacho aduaneiro, incluindo-
se a consolidação e desconsolidação da carga, ao transportador incumbe o efetivo
transporte.
O Conhecimento de Carga, regularmente manifestado, faz prova do
recebimento da carga pelo transportador e a obrigação legal de sua entrega no lugar de
destino. Se a mercadoria manifestada faltou na descarga, do transportador é a
responsabilidade tributária pelo extravio verificado.
Ainda que o transportador exima-se quanto a eventuais divergências relativas à
natureza e características intrínsecas das mercadorias ou produtos transportados6, por
desconhecê-las, não poderá eximir-se quanto às divergências relativas às
características extrínsecas das cargas transportadas, isto é., volumes e pesos.
Portanto, em se tratando de extravio apurado em ato de Conferência Final de
Manifesto, o sujeito passivo da obrigação tributário principal é o transportador, por
expressa disposição legal, Decreto 4.543/02, art. 592.
No caso concreto, entendo para que o agente de carga fosse responsabilizado seria
preciso que a conduta dele tivesse contribuído para a ocorrência do fato (extravio), o que
também a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos, mas, por outro lado, vê-se que nos
autos se encontra demonstrado suficientemente que a mercadoria se encontrava sob a custódia do
transportador, não havendo qualquer elemento que indique que o agente de cargas exercesse a
custódia sozinho ou em conjunto com a transportadora das mercadorias extraviadas. Além disso,
observa-se que a Autoridade Aduaneira também não indicou nos autos qualquer conduta que
ensejasse a responsabilização desse agente.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado prova capaz de excluir a
responsabilidade pelo extravio da mercadoria que se encontrava sob a sua custódia, mantêm-se a
autuação efetuada no presente processo.
Pedido de Diligência
O pedido de diligência também deve ser indeferido haja vista que já constam nos
autos elementos suficientes a fim de decidir a respeito da questão de mérito posta quanto a
procedência do lançamento fiscal efetuado.
Dispositivo
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12644.000358/2007-21

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital